Tribunal: TJBA
Processo: 8131497-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131497-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA LEANDRO RIBEIRO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO USUÁRIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. PORTE ECONÔMICO DA OFENSORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC.

I. A empresa integrante do mesmo grupo econômico da operadora da plataforma digital possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da prestação do serviço no território nacional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. A desativação abrupta de perfil comercial, sem aviso prévio e sem que o provedor de aplicações demonstre concretamente a infração contratual imputada ao usuário, configura conduta abusiva passível de responsabilização civil, sendo insuficiente a mera alegação genérica de violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade da plataforma.

III. O bloqueio injustificado de perfil comercial que constitui a principal ferramenta de vendas do empreendedor, com impacto econômico imediato e abalo à reputação profissional construída ao longo de anos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

IV. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório em relação à vítima e ao efeito pedagógico em face do ofensor, levando em conta o porte econômico da empresa responsável, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

V. Demonstrado o impacto financeiro concreto pela queda abrupta de receita após a suspensão da conta, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para patamar que cumpra adequadamente a função reparatória e dissuasória da condenação.

VI. Havendo modificação do julgado em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8131497-46.2024.8.05.0001, da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante Michele de Jesus dos Santos e apelada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .